Tribunal: TJDFT
Processo: 0710839-16.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE. FALSO LEILÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRETENDIDA INSTRUÇÃO DO FEITO COM CÓPIA DE AUTOS DE INQUÉRITOS POLICIAIS. ATIVIDADE PROBATÓRIA GENERICAMENTE FORMULADA E SEM OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA LIDE E DAS SITUAÇÕES JURÍDICAS ATIVAS E PASSIVAS CONSUBSTANCIADAS NA PRESENTE RELAÇÃO PROCESSUAL. DIREITO A PROVA NÃO CARACTERIZADO. ABUSO MANIFESTO NA POSTULAÇÃO DE MEDIDA DESPROVIDADE DE EFETIVIDADE PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS RELEVANTES. PRELIMINAR REJEITADA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE OU DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Autor. Requerimento formulado para oficiar o Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado de Goiás para compartilhar autos dos inquéritos policiais relacionados à fraude de que fora vítima. Interesse declarado na elucidação do modo como operaram os estelionatários para então apurar se na movimentação de recursos em conta corrente da primeira ré teria, ou não, o banco réu procedido sem atender às diretrizes firmadas pelo Bacen, com o que, se violação houvesse, falha haveria na prestação de serviços bancários a ensejar responsabilização. Atividade probatória inadmissível. Abuso configurado no exercício do direito à prova pela pretendida adoção de meio que extrapola substancialmente o conjunto das situações jurídicas ativas e passivas compreendidas na presente relação jurídica processual. Medida flagrantemente foge aos limites dos fatos predeterminados nesta específica demanda como de relevante demonstração para cada um dos litigantes ao intento de formar o convencimento do julgador a quem compete dar solução à lide.
2. Hígido o pronunciamento do magistrado que, ao aferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indefere as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa. Art. 370 do CPC. Mácula por cerceamento de defesa não caracterizada, porquanto não demonstrada a utilidade e necessidade de dilação da fase de instrução do feito. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.
3. Não se trata de responsabilidade integral a legalmente atribuída à instituição financeira, visto que imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre sua conduta, como fornecedora de serviços bancários, e os danos suportados pelo consumidor, que se diz prejudicado por ação ou omissão ilícita dita praticada pelo prestador de serviços. Incide, assim, a teoria do risco, a qual responsabiliza de forma objetiva o banco por fortuitos internos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros, conforme orientação expressa em Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Inexiste vínculo fático entre a conduta do banco réu e a lesão suportada pelo autor – vítima de estelionatário(s) que o ludibriaram, fazendo-o acreditar que arrematava veículo em leilão oficial e que, em pagamento, voluntariamente transferiu recursos financeiros para a conta bancária indicada pelos fraudadores. Ademais, o autor, mesmo acreditando participar de leilão público, transferiu dinheiro para conta particular de pessoa física, não para conta bancária mantida por órgão oficial. Aceitou como correto, sem realizar qualquer checagem, o encaminhamento a ele dado para realizar pagamento via TED ou depósito em favor da pessoa indicada como representante financeiro do leilão. Situação concreta de impossível responsabilização da instituição financeira por fato de terceiro.
5. Recurso conhecido e desprovido.